Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710372-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VALDENI LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. OFICIAL BOMBEIRO MILITAR. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO VÁLIDO. DIREITO DE PRODUÇÇAO DE PROVAS. INCURSÃO NO MÉRITO. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não conhecido o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, pois a hipótese dos autos não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. 2. No Distrito Federal, a normatização sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), encontra-se balizada pelo Decreto Distrital n.° 31.856/2010, que define quais são os direitos do militar nomeado para execução de tarefa por tempo certo, destacando a necessidade de o militar ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias sobre a exoneração, inexistindo qualquer previsão acerca de estabilidade ou de permanência por prazo mínimo específico ou pelo prazo total da contratação. 3. A par das narrativas e dos documentos que instruem os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo Comando da Corporação, haja vista que se limitou a dar estrito cumprimento aos dispositivos legais que regulamentam o instituto da Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), razão pela qual não há que se falar em reintegração ou em condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais e materiais. 4. A norma processual civil estabelece em seu artigo 373 que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 4.1. Apesar de ter sido instaurado o devido processo legal administrativo, em respeito ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios a ela inerentes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade do ato administrativo de exoneração, limitando-se a alegar que não lhe foi oportunizada a chance de produzir provas, inclusive nos embargos de declaração rejeitados em primeiro grau. 4.2. O ato administrativo se encontra revestido de legalidade, não havendo possibilidade de revisão por parte do Judiciário, haja vista o princípio da Separação dos Poderes. 5. No que toca ao pedido de revisão do ato administrativo, a jurisprudência deste TJDFT tem posicionamento definido no sentido de que é defeso ao Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 5.1. Assim, não havendo prova que demonstre a ilegalidade do ato administrativo, este deve prevalecer. 6. Recurso conhecido e não provido. Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015): Arts. 370, 371 (cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais), 489, §1o, IV (ausência de fundamentação adequada no acórdão) e 1.022 e 1.025 (omissão e prequestionamento em embargos de declaração). Constituição Federal: Art. 5o, inciso LV (contraditório e ampla defesa) e Art. 37, caput (princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade aplicáveis ao ato administrativo). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova necessária sobre fato controvertido e relevante; b) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; c) artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal e 10, inciso II, alínea “b”, do Decreto Distrital no 31.856/2010, asseverando ser devido o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exoneração do insurgente por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, diante da inobservância da exigência de motivação explícita e congruente para os atos administrativos que afetam direitos. Pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do STJ e requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange ao invocado malferimento ao artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Decreto Distrital no 31.856/2010. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação à afirmada afronta aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024